Tribunal: TJDFT
Processo: 0712309-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712309-20.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: RAIA DROGASIL S/A, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Intimada para se manifestar sobre documentos juntados, a parte embargante colaciona novos documentos, assim, em observância ao princípio do contraditório, intime-se a parte embargada para se manifestar sobre o documento de ID 51353210. Considerando que o presente recurso não admite dilação de prova, a persistência das partes em colacionar documentos nessa fase, poderá ser interpretada como litigância de má-fé, tendo em vista que impede o julgamento do recurso. Brasília, 15 de setembro de 2023 13:35:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador